Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725972-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANTONIO VALDEMIR SILVA PESSOA, ANTONIO VALDEMIR SILVA PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0705463-45.2021.8.07.0000, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de consulta aos sistemas Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) (id 128158934 dos autos originários). O agravante narra que realizou diversas diligências para a localização de bens de Antonio Valdemir Silva Pessoa – ME e Antonio Valdemir Silva Pessoa para a satisfação da execução, mas não obteve sucesso. Relata que apresentou requerimento ao Juízo de Primeiro Grau para pesquisa nos sistemas Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), contudo o requerimento foi indeferido na decisão agravada. Alega que, quando o credor propõe uma demanda executiva, após não localizar bens da parte, precisará da cooperação do Poder Judiciário a fim de que mova a máquina judiciária para ter acesso a pesquisas e restrições de bens do devedor. Sustenta que o prazo prescricional se inicia, caso não localizados as partes, os bens ou os valores e que as pesquisas requeridas são medidas essenciais ao prosseguimento da demanda. Acrescenta que o requerimento não causa qualquer prejuízo a Antonio Valdemir Silva Pessoa – ME e Antonio Valdemir Silva Pessoa, tampouco ao Poder Judiciário. Entende que o indeferimento viola os princípios da cooperação e da utilidade, uma vez que o credor necessita de informações que somente o Juízo pode obter e que as pesquisas existem para perseguir a prestação jurisdicional da execução, inclusive para apurar eventual ocultação de bens pelo executado em nome de terceiros. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que a pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) possui grande utilidade para o processo de execução, pois possibilita a localização de transações da parte executada perante inúmeras instituições financeiras, em que os devedores podem ter contas de depósitos, poupança, valores ou afins. Afirma que a pesquisa ao sistema Declarações de Operações Imobiliárias (DOI) é admitida pela jurisprudência. Ressalta que não há restrição legal para a reiteração de pesquisas aos sistemas bancários por meio eletrônico nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil. Argumenta que a consulta a fim de localizar bens ou valores passíveis de penhora para satisfação do débito não viola o direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois esses sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de confiança. Discorre que, mesmo sem notícias de mudanças na situação econômica da parte, inexiste impedimento de reiteração da diligência na busca de ativos financeiros ou pesquisas em novos sistemas indicados. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada com o deferimento das pesquisas conforme requerido nos autos originários. O preparo recursal foi recolhido (id 37960589 e id 37960590). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão que indeferiu a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS) e a pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), nos seguintes termos (id 128158934 dos autos originários): Por se revelar medida excepcional, as medidas atípicas devem ser utilizadas somente após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor. A consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI pressupõem a demonstração de que restaram frustradas todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado. Assim, diante da ausência de demonstração acerca do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do executado passíveis de penhora, resta configurada a inviabilidade das consultas. Dessa maneira, indefiro o pedido de ID 127657664. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), previsto no artigo 10-A da Lei n. 9.613/1998 e regulamentado pela Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil (Bacen), informa as relações bancárias de uma pessoa.[1] Consiste, nos termos dos arts. 1o e 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central (Bacen), em sistema de dados de natureza cadastral que armazena informações acerca de relacionamentos bancários com instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores.[2] O cadastro em comento se assemelha ao Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (BacenJud) quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Afigura-se, em uma análise não exauriente do feito, medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo, mormente em razão da pesquisa realizada junto ao Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (BacenJud), nos autos do processo originário (id 126754572 dos autos originários). Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. PESQUISA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. 3. Ademais, realizada em 5/5/2021 penhora via Sisbajud, que utiliza a mesma base de dados do CCS-BACEN, eventual consulta ao citado cadastro em tão curto período de tempo seria ineficaz (Acórdão 1341868, 07057616720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1409089, 07402295720218070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 16.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE DADOS DO Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MATIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374863, 07497194020208070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 23.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 13.10.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), por sua vez, consiste em instrumento mediante o qual serventuários da justiça e responsáveis por cartórios de notas e de registro de imóveis, títulos e documentos informam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias (arts. 1o e 2o da Instrução Normativa n. 1.112/2010 da Receita Federal do Brasil).[3] O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendido que, realizadas pesquisas infrutíferas ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), seria desnecessária nova pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS CONSTADADA EM PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e não constatada a existência de bens, revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ausente a mínima demonstração de qualquer alteração fática na situação econômica da parte executada, não se revela razoável a utilização de medida inócua, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364973, 07175324220218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Conforme disposto na Instrução Normativa n. 1.112 da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consubstancia obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os quais devem informar à Receita Federal do Brasil a realização de negócios jurídicos quando tenham por objeto bens imóveis. Assim, sendo infrutífera, no curso da execução, a localização de bens do devedor por meio de pesquisa no sistema InfoJud, como no caso dos autos, desnecessária se mostra a realização de pesquisa por meio da DOI, porquanto eventual existência de bens imóveis constaria em ambos os sistemas. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342159, 07049241220218070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, Relator Designado: Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 1.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do processo originário demonstra, em sede de cognição sumária, que o requerimento de pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, mas ainda não fora realizado (id 126754560). A pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) deve ser deferida judicialmente em casos excepcionais, caso reste demonstrado pela parte requerente a impossibilidade de realizar diligências com o mesmo fim. A insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. Ressalte-se ser ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. intervenção judicial comedida. necessidade das partes. papel do juiz. subsidiário e complementar. cartórios imobiliários. transações envolvendo imóveis. CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1384200, 07380871720208070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 28.10.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 16.11.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição superficial próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa. Solicitem-se informações acerca da pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 10A. O Banco Central manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores. [2] Art. 1o Constituir, no Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, das demais instituições por ele autorizadas a funcionar e das administradoras de consórcios, bem como a seus representantes legais ou convencionais. (...) Art. 2o O CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, com a capacidade de: I - armazenar as seguintes informações de correntistas ou de clientes, bem como de seus representantes legais ou convencionais: a) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) CNPJ da instituição com a qual mantenha relacionamento; c) datas de início e, se for o caso, de fim do relacionamento com a instituição; II - propiciar o atendimento de solicitações, formulada pelas autoridades legalmente competentes, do detalhamento de informações sobre: a) o relacionamento mantido entre as instituições de que trata o art. 1o e seus correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, quando houver, a partir dos dados referentes ao CPF ou ao CNPJ; b) correntistas, clientes e respectivos representantes legais ou convencionais, a partir do conjunto de dados composto pelo número da conta, código da agência e CNPJ da instituição financeira. [3] Art. 1o Aprovar o programa e as instruções para preenchimento da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), versão 6.1, para uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, relativa às operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas. (...) Art. 2o A declaração deverá ser apresentada sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, independentemente de seu valor, cujos documentos sejam lavrados, anotados, averbados, matriculados ou registrados no respectivo cartório. (...)